Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707579-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CAROLINE BARBOSA FILGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR. NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COTEJO DA LEI FEDERAL 12.764/2012 COM A LEI FEDERAL 13.146/2015. ANÁLISE CONTEXTUAL. OBSTÁCULO EFETIVO À PARTICIPAÇÃO PLENA DA PESSOA NA SOCIEDADE. NÃO VERIFICADO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. A existência de conclusão contrária e desfavorável à parte, emitida por perito judicial, não acarreta vício apto a ensejar sua substituição nos autos, tampouco a realização de nova perícia. 2. Apesar de a Lei Federal no 12.764/2012 e a Lei Distrital no 4.317/2009 terem incluído o Transtorno do Espectro do Autismo no rol de doenças que caracterizam deficiência, não fizeram distinção quanto ao grau de comprometimento da doença. 2.1. Todavia, a Lei Federal no 13.146/2015 prevê, para classificar a pessoa como deficiente, a existência de impedimento prolongado de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que represente efetiva obstrução na participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. 2.2. Com base nessa classificação legal, é possível concluir que o simples diagnóstico de uma condição, como o autismo, não é suficiente para classificar alguém como pessoa com deficiência. A análise deve ser contextualizada, considerando a interação da pessoa com o ambiente e as barreiras sociais, de modo que a deficiência precisa, efetivamente, criar um obstáculo à participação plena da pessoa na sociedade. 3. In casu, o contexto em que a apelada se encontra inserida não é suficiente para classificá-la como Pessoa com Deficiência, visto que seu diagnóstico não gera obstrução de participação de forma plena na sociedade. 4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas. A recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, e 2o da Lei 13.146/2015, sustentando que é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Afirma que possui impedimento de longo prazo de natureza mental, o que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, e 2o da Lei 13.146/2015. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017